Tribunal: TJES
Processo: 5030193-03.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030193-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA DE SOUZA
RECORRIDO: AUTO DOS SANTOS GRACA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5030193-03.2023.8.08.0035

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE SOUZA

AGRAVADOS: AUTO DOS SANTOS GRAÇA E SERGIO JOSÉ MACHADO – IMÓVEIS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 18 DO COLEGIADO RECURSAL DO TJES E ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da gratuidade judiciária em sede recursal exige a comprovação documental da insuficiência de recursos quando a parte for provocada a fazê-lo, sob pena de indeferimento do pleito.

2. No caso vertente, a recorrente, ora agravante, foi intimada para comprovar sua condição financeira (ID 16320948), permanecendo inerte, o que ensejou o indeferimento da benesse.

3. Segundo o Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal do TJES, antes do indeferimento da gratuidade, deve-se oportunizar prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência ou preparo e, uma vez indeferida, novo prazo de 48 horas para o recolhimento, sob pena de deserção.

4. Certificada a inércia quanto ao recolhimento do preparo recursal no prazo legal (ID 17196547), impõe-se o reconhecimento da deserção, conforme o Enunciado nº 80 do FONAJE.

Decisão monocrática que não conheceu do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA CRISTINA DE SOUZA em face da decisão monocrática de ID 18163339 , que não conheceu do Recurso Inominado por considerá-lo deserto.

Em suas razões, a agravante defende que já era beneficiária da gratuidade em primeiro grau. Argumenta que sua condição de aposentada e o tratamento de câncer severo comprovam a impossibilidade material de arcar com as custas do processo, pedindo a reforma da decisão para afastar a deserção.

No entanto, os autos registram que a parte foi devidamente intimada no ID 16320948 para comprovar a alegada necessidade da assistência jurídica. Houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação (ID 16500895). Subsequentemente, o benefício foi indeferido no ID 16765120, sendo-lhe facultado o prazo de 48 horas para o preparo, o qual não foi realizado (ID 17196547).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do reconhecimento da deserção recursal ante o não atendimento das intimações para comprovação de hipossuficiência e posterior recolhimento do preparo.

A despeito da condição de saúde da agravante, o procedimento nos Juizados Especiais é regido por regramento próprio e rigoroso no que tange aos pressupostos de admissibilidade. O Enunciado nº 18 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal é explícito ao estabelecer:

"ENUNCIADO Nº 18 – ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO."

O magistrado de primeiro grau seguiu estritamente esse rito, concedendo os prazos regimentais. Todavia, a parte recorrente deixou transcorrer as oportunidades processuais sem anexar os documentos de renda solicitados e, posteriormente, sem realizar o pagamento do preparo.

A inércia da parte após ser intimada afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, tornando legítimo o indeferimento da gratuidade e a exigência das custas. Não havendo o preparo tempestivo, o recurso é inevitavelmente deserto, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE:

"O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95)".

Dessa forma, a decisão monocrática que reconheceu a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade não padece de vício e deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)